Tribunal: TJMT
Processo: 1001627-74.2022.8.11.0032
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001627-74.2022.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE FERNANDO DA SILVA - CPF: 221.154.248-40 (APELANTE), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), GEOVANI DE CARVALHO QUEIROZ - CPF: 041.879.921-03 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDER LEAL CAETANO - CPF: 921.083.001-63 (ASSISTENTE), GILMAR DA SILVA PEREIRA - CPF: 698.924.581-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE FERNANDO DA SILVA - CPF: 221.154.248-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS– ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – FORÇA PROBANTE DA PALAVRA POLICIAL – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA –
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33
–
NÃO
CABIMENTO – DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – RÉU REINCIDENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se os elementos de prova constantes dos autos confirmam a autoria delitiva e a prática da traficância por parte do réu, descabe falar em absolvição.

Tratando-se de reincidente, resta inviável a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, pois não atendidos os requisitos legais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Geovani de Carvalho Queiroz
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/
MT, nos autos da ação penal que o condenou à pena de 7 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, em razão da prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (Id. 168573864).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Id. 168573884).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id.

168573886).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 173578652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“(...) “Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 09 de novembro de 2022, às 10h30min, na rodovia BR-163/364, município de Jangada/MT, nesta comarca de Rosário Oeste/MT, ANDRÉ FERNANDO DA SILVA, qualificado às fls. 47/49 e 53/55, e GEOVANI DE CARVALHO QUEIROZ, qualificado às fls. 34/37 e 41/43, de forma livre e voluntária, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, guardavam e transportavam, sem autorização e em desacordo com as disposições legais e regulamentares, drogas para fins de traficância ilícita, da espécie COCAÍNA, na forma de “pasta base” e cloridrato, dividida em 10 tabletes (identificados pelo nº 05028177), com massa bruta de 10,210 kg, 09 tabletes (identificados pelo nº 05028178), com massa bruta de 9,515 kg, e 20 tabletes (identificados pelos nº 05028182 e 05028180), com massa bruta de 21,125 kg, totalizando 40,850 kg, tudo conforme Auto de Apreensão de fls. 24/25 e Laudo Pericial n. 3.14.2022.89781-01 de fls. 79/81.

Consta também dos autos do incluso inquérito policial que, a partir de data inicial incerta, até o dia 09 de novembro de 2022, às 10h30min, na rodovia BR-163/364, município de Jangada/MT, nesta comarca de Rosário Oeste/MT, ANDRE FERNANDO DA SILVA, qualificado às fls. 47/49 e 53/55, e GEOVANI DE CARVALHO QUEIROZ, qualificado às fls. 34/37 e 41/43, se associaram para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico ilícito de drogas, inclusive aquele narrado no parágrafo anterior.

Segundo se apurou, a partir de data inicial incerta, os denunciados se associaram para a prática do tráfico ilícito de drogas e, para tanto, no dia 09 de novembro de 2022, durante a manhã, partindo de ponto desconhecido da região fronteiriça oeste (pois flagrados trafegando por Porto Esperidião/MT e Barra do Bugres/MT), guardavam e transportavam, no interior do veículo TOYOTA/Corolla, preto, placa DVN-5B58, conduzido por GEOVANI, com o viandante ANDRE,
a vasta quantidade de porções da droga acima mencionada (39 tabletes – 40,850 kg),
sem autorização e em desacordo com as disposições legais e regulamentares, para fins de traficância ilícita. Ocorre que os policiais militares do município de Jangada/MT, atendendo às informações recebidas do Grupo Especial de Fronteiras (GEFRON) e da Polícia Federal de Cáceres/MT, procederam abordagem no referido veículo no município de Jangada/MT e, após a chegada do GEFRON e da Polícia Federal, efetuaram buscas no veículo TOYOTA/Corolla, ocasião em que localizaram atrás de uma placa de ferro utilizada como fundo falso do banco traseiro 26 tabletes de COCAÍNA, na forma de “pasta base” e no painel do veículo, por dentro do airbag, localizaram 13 tabletes de COCAÍNA, na forma de “pasta base” e cloridrato, drogas destinadas ao tráfico ilícito.

Os denunciados foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia de Rosário Oeste/MT (...)”
(Id.

106386771).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para condenar o apelante pela prática do crime do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

Irresignada, a defesa requer a absolvição do apelante. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Razão não lhe assiste.

A
materialidade
delitiva está com comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 168577208), auto de prisão em flagrante (Id. 168577202) e laudos periciais, preliminar e definitivo (Id. 168573817),

bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Quanto à
autoria
delitiva, embora o apelante tenha alegado que não tinha conhecimento das drogas que foram apreendidas em sua posse, a sua versão é totalmente contrária às outras provas produzidas durante a instrução processual.

Com efeito, depreende-se que as testemunhas, policiais militares
Eder Leal Caetano
e
Gilmar da Silva Pereira
, em juízo, confirmaram a versão relatada em sede administrativa, oportunidade na qual destacaram que receberam uma informação do Gefron, no sentido de que o veículo do apelante estava sendo monitorado mediante suspeita de prática do tráfico de drogas. Ao ser abordado e após buscas no veículo, encontrou-se grande quantidade de entorpecentes, que estava escondido entre o banco traseiro do carro (Id. 168573864).

Verifica-se que os policiais narraram os fatos de maneira harmônica, esclarecendo como a operação ocorreu. Ressalta-se, nesse contexto, que a simples condição de agente de segurança pública não torna a testemunha impedida ou suspeita, cabendo à defesa apontar os motivos e as circunstâncias de eventual parcialidade e contraditá-la (art. 214, CPP). Neste caso, não verifico circunstância suficiente para desabonar a versão apresentada pelos agentes públicos.

Em se tratando de tráfico de drogas, os depoimentos prestados pelos policiais devem ser tidos como válidos e merecedores de credibilidade para embasar um decreto condenatório.

Predomina em nossos Tribunais a presunção de que os agentes de segurança atuam no estrito cumprimento do dever e nos limites da legalidade, razão pela qual seus depoimentos, quando firmes, coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios carreados aos autos, são suficientes para embasar uma sentença penal condenatória.

No tocante ao tema, o STJ consolidou o seguinte entendimento:

"AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE FERNANDO GONCALVES GIMENES. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 253 DO RISTJ. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. RECURSO DE FABIANO INACIO DA SILVA. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. RECONSIDERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. APREENSÃO DE 197 KG DE COCAÍNA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO. QUANTIDADE DE DROGAS. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS ADICIONAIS. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. NECESSIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (...)".
(AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25.5.2021, DJe 31.5.2021).

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse e. Tribunal de Justiça estabelece que
“(...) os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (...)”.

Assim, as circunstâncias da diligência, somadas aos depoimentos enfáticos prestados em juízo pelos militares e a apreensão do veículo, onde foi encontrado
40,850 kg

de cocaína
não deixam dúvida da prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante.

Desse modo, descabe falar em absolvição.

Do tráfico privilegiado

A defesa pugna, ainda, pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que “
não existem indícios de que o acusado se dedica a atividades criminosas
”.

Sem razão, entretanto
.

Para a incidência do referido privilégio, exige-se, simultaneamente, que o agente: (i) seja primário; (ii) de bons antecedentes; (iii) não se dedique às atividades criminosas e (iv) não integre organização criminosa.

Ora, após analisar detidamente os autos, não há como conceder ao apelante os benefícios oriundos da benesse pretendida, pois, conforme bem salientado pelo douto magistrado na sentença, o apelante é reincidente específico, existindo uma condenação com transito em julgado

(autos de n° 0003524-66.2018.8.11.0042), em 19.10.2022, apta a gerar reincidência.

O escopo da lei, com a previsão da forma mitigada do tráfico de drogas, foi o de distinguir o traficante ocasional, que eventualmente se desvia, daquele que pratica o ilícito penal de forma reiterada, fazendo da atividade criminosa seu estilo de vida, buscando, assim, punir mais levemente o primeiro. Essa não é, claramente, a situação do apelante no caso em tela.

Assim, existentes elementos concretos nos autos, indicativos da habitualidade delitiva do apelante, inviável a repercussão da causa de diminuição de que trata o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Logo, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que o
apelante
tinha em seu poder substâncias ilícitas com
propósito econômico
,
não
há como se acolher a pretensão absolutória, tampouco abrandar a pena a ele aplicada.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023